Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1015148-47.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES
Recorrida: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO A TÍTULO DE ENTRADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES postula pela adequação da data de vencimento das parcelas renegociadas junto à instituição financeira Recorrida, nos termos contratados, bem como indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Restou comprovado nos autos que as partes celebraram acordo de renegociação de dívida, onde fora acordada uma entrada no valor de R$ 599,90 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos) e 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 300,90 (trezentos reais e noventa centavos).
3. Controvérsia persiste acerca das datas de pagamento das parcelas, onde o consumidor afirma que no acordo celebrado em 19/09/2019 fora estabelecido que a entrada se daria na mesma data e que a primeira parcela venceria em 10/11/2019. Por sua vez, a instituição financeira realizou a cobrança da primeira parcela em 10/10/2019, alegando que estes foram os termos contratados.
4. O consumidor colacionou aos autos dados da ligação que originou a celebração da renegociação, quais sejam, data, horário e duração, conforme histórico de ligação colacionado à exordial.
5. Nessa perspectiva, conforme regra do artigo 6.o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor/Recorrente à obrigação de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos ao direito do Autor, permanecendo aquele inerte.
6. Alegando a parte tecnicamente hipossuficiente que a data acordada pera o vencimento da primeira parcela seria em 10/11/2019 e informando data e hora da ligação em que a celebração se firmou, competia à instituição financeira colacionar aos autos à referida gravação telefônica, a fim de comprovar os exatos termos da renegociação.
7. Em razão da emissão de boleto de pagamento com vencimento em 10/10/2019, aproximadamente 20 (vinte) dias após o pagamento do valor de entrada, o Recorrente não conseguiu arcar com o referido pagamento, culminando na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
8. Considerando que a instituição financeira não demonstrou que realizou a cobrança nos termos pactuados com o consumidor, a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito deve ser considerada indevida.
9. Consoante entendimento jurisprudencial pátrio o dano moral, decorrente de inscrição indevida, se revela na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao consumidor.
10. Dano moral fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015148-47.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES - CPF: 701.438.701-49 (RECORRENTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022